Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-98.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos da vítima e do autor, na fase judicial, comprovam que, embora o réu tenha sido intimado pessoalmente sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, o recorrente violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao se dirigir ao local de trabalho da ofendida.
3. Não é possível acolher o pleito defensivo para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o réu é reincidente em crime doloso, motivo pelo qual não restou preenchido o requisito do inciso II do artigo 44 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.